Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721334-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECGOLD SISTEMAS LTDA AGRAVADO: TATIANA CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TATIANA CUNHA REGO D E S P A C H O Intime-se a agravante a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento parcial de seu recurso, que foi suscitada na contraminuta oferecida pelas agravadas (ID 73316343). Prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 09 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora